Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-27.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. IMÓVEL. POSSE EM CONDOMÍNIO. FRAUDE. FRAÇÃO. PARTILHA. ADEQUADA. BENFEITORIAS. DEVER DE INDENIZAR. AÇÃO PRÓPRIA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões ante a comprovação da tempestividade do recurso.
2. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, os bens adquiridos onerosamente durante a união estável devem ser igualitariamente partilhados entre o casal, ressalvados aqueles decorrentes da sub-rogação de bens exclusivos ou das outras exceções previstas no art. 1.659 do mesmo diploma.
3. Cabe à ré o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor quanto à alegação dele de que o casal não é possuidor da integralidade do imóvel objeto de partilha (CPC, art. 373, I e II).
4. Diante da ausência de provas de que o pagamento do terreno foi realizado com recursos exclusivos do casal, sem a participação do terceiro cessionário, não há que se falar em ocultação do patrimônio comum por um dos conviventes.
5. Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa do terceiro cessionário estranho à lide, a discussão sobre eventual anulação do instrumento de cessão de direitos sobre o imóvel, bem como a indenização pelas benfeitorias realizadas devem ser objeto de ação própria.
5. Quando a coisa ainda é indivisa e a posse não é exclusiva do casal, as benfeitorias realizadas aproveitam a todos os condôminos, determinando-se o dever indenizar (C.C, art. 1.315). Por outro lado, as benfeitorias realizadas durante a união estável possuem a presunção de que foram feitas com esforço comum e em favor da família, o que afasta o dever de indenização entre os ex-conviventes (CC, arts. 1.663 e 1.664)
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.